Tribunal: TJES
Processo: 0000819-66.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000819-66.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA

APELADO: MONTE GRAN COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pessoa jurídica em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos. A recorrente juntou aos autos apenas Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do mês de janeiro de 2019, alegando inatividade como prova de sua incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a necessidade de comprovação de insuficiência de recursos por parte de pessoa jurídica para obtenção do benefício da gratuidade da justiça, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de insuficiência de recursos aplica-se apenas às pessoas naturais, sendo indispensável, para as pessoas jurídicas, a comprovação da hipossuficiência financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 481, dispõe que a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, depende da demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua existência.

A documentação apresentada pela recorrente, consistente em apenas uma Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), não constitui prova suficiente da alegada incapacidade financeira, não atendendo ao ônus probatório que lhe compete.

A ausência de elementos robustos que demonstrem a alegada insuficiência de recursos impossibilita a concessão do benefício, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação inequívoca da insuficiência de recursos financeiros, não sendo suficiente mera alegação ou apresentação de documentação insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJES, Apelação Cível nº 0015564-90.2011.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 26.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003164-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 21.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA.
contra a r.
sentença (fls. 149/150)
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da “ação de
reparação de danos materiais”
que move em face de
MONTE GRAN COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME e outros
,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485,
inciso
IV, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

O
apelante
afirma, em suas razões recursais (fls.
155
/
179
), resumidamente, que: (i)
encontra-se inativa desde
janeiro
do ano de 2016
em razão de um esbulho possessório violento praticado pelos apelados em dezembro de 2015
, o que lhe impossibilita de arcar com as custas processuais do presente
f
eito, já que desde então não aufere nenhum rendimento financeiro; (ii) o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita da apelante impossibilita seu acesso
à
justiça e de exercer seu direito legal frente aos apelados; (iii) a apelante nunca se negou a pagar as custas processuais, muito pelo contrário, já que manifestou a possibilidade de pagá-las ao final da lide ou ainda de penhorar seu valor em processos nos quais possui crédito a receber;

(iv)
a simples declaração da apelante de estar impossibilitada de assumir as custas processuais do feito é o bastante para que lhe seja deferido pedido de benefício da gratuidade da justiça
e, por fim, que

(v) a jurisprudência tem aceito o recolhimento das custas processuais prévias para o final da demanda quando comprovado que o autor não possui, atualmente, condições para pagá-las.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, “para ao final anular e tornar sem efeito a r. sentença ora guerreada, conceder os benefícios da assistência judiciária a favor da apelante e determinar o devido e necessário prosseguimento do feito”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal,
passa-se à análise das
suas razões.

A respeito do benefício da gratuidade da justiça, cerne do presente recurso de apelação, o
Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Distintamente do alegado pelo recorrente, o art. 99, §3º
dispõe expressamente que
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte apenas e tão somente quando se tratar de pessoa natural. Veja-se:

Art. 99 [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Entretanto, mesmo em relação à pessoa física ou natural, essa presunção de hipossuficiência é relativa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1630426 RJ 2019/0358983-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Assim, na condição de pessoa jurídica, o postulante da benesse da gratuidade deve, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício, não havendo presunção de veracidade na declaração firmada, nos termos do entendimento consignado na Súmula nº 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse contexto, em
apreciação

da

documentação anexada aos autos
– apenas
Declaraç
ão
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)

do mês de janeiro de 2019 (fls. 89/90)

a fim de comprovar sua inatividade
-
não é possível concluir pela alegada insuficiência de recursos para fazer face às despesas do processo.

Inexistindo elementos aptos a tornar devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente, não há que se falar em acolhimento da irresignação recursal.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º, DO ARTIGO 1.026, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1.
Com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, tem-se que o ônus probandi pertence ao requerente, isto é, admite-se a concessão da Justiça Gratuita às pessoas jurídicas desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade
. 2. Os relatórios financeiros juntados ao recurso, em conjunto com a decisão de decretação de falência da Companhia, comprovam a insuficiência de recursos da Embargante para arcar com as custas e as despesas do processo, e, portanto, a Gratuidade da Justiça deve ser deferida. 3. Recurso provido. Data: 26/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0015564-90.2011.8.08.0048 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA SENSÍVEL SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 481/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de pessoa jurídica é dever da parte demonstrar sua sensível situação financeira, através de documentos hábeis, com vias de caracterizar a necessidade da concessão do pedido de gratuidade da justiça. Aplicação do verbete sumular nº 481, STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” 2. Recurso conhecido e desprovido. Data: 21/Oct/2021 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5003164-54.2021.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Assistência Judiciária Gratuita

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r.
sentença recorrida
.

Deixo de aplicar a regra contida no art. 85, §11 em razão da ausência de arbitramento da verba honorária no primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.